Tribunal: TJSP
Processo: 2241374-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. 1. Indeferimento do pedido de novo bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com aplicação da ferramenta teimosinha, pelo prazo de 30 dias. 2. Ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para conferir maior celeridade e efetividade às ações de execução. 3. Modalidade de constrição judicial em consonância com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. 1. Indeferimento do pedido de novo bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com aplicação da ferramenta teimosinha, pelo prazo de 30 dias. 2. Ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça para conferir maior celeridade e efetividade às ações de execução. 3. Modalidade de constrição judicial em consonância com o disposto no inc. I, do art. 835 do CPC/15. 4. Deferimento do pedido, já que a última pesquisa, que resultou infrutífera, foi realizada há mais de um ano. 5. Manutenção, porém, do indeferimento da pesquisa pelo INFOJUD, diante da determinação de pesquisas via RENAJUD e no CRIS ou ARISP, por meio digital. 6. Decisão reformada em parte. 7. Recurso parcialmente provido.